Tribunal: TJPA
Processo: 0005913-85.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005913-85.2014.8.14.0040
APELANTE: CONSTRUTORA CAMARGO CORREA

APELADO: CLIMOP CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL DE PARAUAPEBAS LTDA, MTA SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A DISCUSSÃO REFERENTE À SUA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSTITUI O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA, A SER APRECIADO NO ATRAVÉS DO PRESENTE RECURSO. REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. MÉRITO. A DESPEITO DE ALEGAR A APELANTE QUE NENHUM VÍNCULO POSSUIRIA COM A EMPRESA APELADA, SUA ALEGAÇÃO CAI POR TERRA NO MOMENTO EM QUE, ANALISANDO-SE A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, SE PODE OBSERVAR QUE ATRAVÉS DE E-MAIL, É FORNECIDA LISTAGEM COM ROL DE PESSOAS QUE SERIAM SUBMETIDOS A EXAMES JUNTO À APELADA, COM O FIM DE QUE PUDESSEM SER CONTRATADOS PELA ORA APELANTE. PORTANTO, A PROVA É CABAL NO SENTIDO DE QUE HAVIA TRATAMENTO DIRETO ENTRE APELANTE E APELADA, POR MEIO DE SEUS PREPOSTOS. TANTO O DÉBITO É EXISTENTE, QUE EM UM SEGUNDO MOMENTO DE SUA PEÇA RECURSAL, A RECORRENTE RECONHECE QUE TERIA PROCEDIDO O PAGAMENTO PARA A EMPRESA E

MTA SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E CONSTRUÇÕES, SENDO QUE ESTA FOI QUEM NÃO FEZ O EFETIVO REPASSE À APELADA. ACONTECE QUE A APELADA NADA TEM A VER COM A AUSÊNCIA DE REPASSE DA SEGUNDA REQUERIDA. ESTA SIMPLESMENTE PRESTOU UM SERVIÇO E MERECE RECEBER OS VALORES DEVIDOS, RESTANDO À APELADA OS MEIOS JUDICIAIS CABÍVEIS PARA A AÇÃO DE REGRESSO, SE ENTENDER QUE ESTE É O CASO. CONCLUO AFIRMANDO QUE O FATO DE AS NOTAS FISCAIS ESTAREM TÃO SOMENTE EM NOME DE UMA DAS REQUERIDAS, ISTO NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA APELANTE PELO PAGAMENTO, POSTO QUE FOI QUEM SE BENEFICIOU DO SERVIÇO PRESTADO, CONFORME JÁ ESCLARECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
005913-85.2014.8.14.0040

APELANTE: CONSTRUTORA CAMARGO CORREA

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES

APELADO: CLIMOP – CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL DE PARAUAPEBAS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA CAMARGO CORREA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por
CLIMOP – CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL DE PARAUAPEBAS LTDA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é uma empresa que exerce suas atividades no ramo da medicina
ocupacional, tendo sido contratada pelas requeridas para realizar exames admissionais,
demissionais e outros procedimentos médicos dos empregados da segunda ré que
estavam em fase de contratação ou de dispensa.

Aduziu que inúmeros serviços e exames médicos
ocupacionais foram realizados nos empregados da segunda ré, entretanto, as rés descumpriram com a obrigação de pagar o valor devido, cuja
atualização até junho de 2014 perfazia a importância de R$ 116.861,50 (cento e dezesseis
mil e oitocentos c sessenta e um reais e cinquenta centavos), o que motivou a propositura da presente ação de cobrança.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial e condenando as Requeridas de forma solidária.

Inconformada, a Requerida
CONSTRUTORA CAMARGO CORREA
interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que em momento algum teria firmado qualquer contrato com a empresa Apelada.

No mérito alegou a ausência de sua responsabilidade pelo pagamento, posto que não haveria qualquer responsabilidade solidária pactuada.

Ademais, teria efetuado o pagamento à segunda Requerida, sendo que esta não teria repassado os valores à Apelada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005913-85.2014.8.14.0040

APELANTE: CONSTRUTORA CAMARGO CORREA

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES

APELADO: CLIMOP – CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL DE PARAUAPEBAS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA CAMARGO CORREA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por
CLIMOP – CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL DE PARAUAPEBAS LTDA.

Preliminarmente a Apelante arguiu sua ilegitimidade passiva para o pagamento da dívida cobrada na presente ação.

Ressalto que a discussão referente à sua responsabilidade pelo pagamento da dívida constitui o próprio mérito da demanda, a ser apreciado no através do presente Recurso.

Assim sendo, rejeito a presente preliminar, por se confundir com o próprio mérito, que passo agora a analisar.

No mérito, verifico que não há o que ser modificado na decisão ora combatida, senão vejamos.

A despeito de alegar a Apelante que nenhum vínculo possuiria com a empresa Apelada, sua alegação cai por terra no momento em que, analisando-se a documentação acostada, se pode observar que através de e-mail, é fornecida listagem com rol de pessoas que seriam submetidos a exames junto À Apelada, com o fim de que pudessem ser contratados pela ora Apelante.

Portanto, a prova é cabal no sentido de que havia tratamento direto entre Apelante e Apelada, por meio de seus prepostos.

Em sentença, a Magistrada bem asseverou o seguinte:

Resta claro que houve participação direta da segunda requerida na ordem de prestação de
serviços de saúde ocupacional, através de seus empregados, irrelevante que as notas fiscais
tenham saído apenas no nome da primeira requerida, pois as ordens foram emanadas
diretamente da segunda requerida.

Tanto o débito é existente, que em um segundo momento de sua peça recursal, a Recorrente reconhece que teria procedido o pagamento para a empresa e

MTA SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E
CONSTRUÇÕES
, sendo que esta foi quem não fez o efetivo repasse à Apelada.

Acontece que a Apelada nada tem a ver com a ausência de repasse da segunda Requerida. Esta simplesmente prestou um serviço e merece receber os valores devidos, restando à Apelada os meios judiciais cabíveis para a ação de regresso, se entender que este é o caso.

Concluo afirmando que o fato de as notas fiscais estarem tão somente em nome de uma das Requeridas, isto não afasta a obrigação da Apelante pelo pagamento, posto que foi quem se beneficiou do serviço prestado, conforme já esclarecido.

Assim, deve o Apelante responder pela dívida, conforme entendimento esposado pela sentença, ao qual me filio no presente momento, para com isso negar provimento ao seu apelo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020